Tribunal: TJBA
Processo: 8037019-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º
8037019-78.2026.8.05.0000
– Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Marcos de Almeida Silva Neto

Paciente: Joadson de Souza Pinto

Advogado: Dr. Marcos de Almeida Silva Neto – OAB/BA 37970

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau:
8096661-76.2026.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. MANTER EM DEPÓSITO PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AT. 237, §1º-B, I DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. ATOA REALIZADO EM 21.05.2026. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SIGILO NA ORIGEM. PLEITO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ADUZINDO A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE ATUAÇÃO VIOLENTA DA POLÍCIA QUE DEMANDA APROFUNDADO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE OUTRA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. NÃO DEMONSTRADA A SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I-Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Marcos de Almeida Silva Neto (OAB/BA 37970), em favor de Joadson de Souza Pinto, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19/05/2026 pela suposta prática do delito previsto no art. 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal.

III-
Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID.
106457303
), excesso de prazo para realização da audiência de custódia, ausência de contemporaneidade, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa diante da impossibilidade de acesso aos autos de origem. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e pugna pela concessão da prisão domiciliar.
Requer, por fim, a declaração de nulidade de todos os atos ocorridos desde o procedimento inquisitivo, aduzindo serem oriundos de coação em sede policial.

IV-Informes judiciais (ID. 107167263) noticiam
in verbis
: “[...]O Paciente foi preso em flagrante delito na data de 19/05/2026, acusado da prática do crime previsto no art. 273 do Código Penal, em razão de situação de flagrância constatada durante o cumprimento de mandado prisional oriundo dos autos nº 0805222-88.2025.8.20.5600, expedido pelo Gabinete 3 do 1º Núcleo Regional das Garantias do TJRN. Na oportunidade, os fatos ensejaram a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, tendo sido apreendida quantidade relevante das substâncias descritas no Auto de Apreensão e Exibição de fl. 21 do ID 560193840. Submetido o feito à audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, nos termos da decisão lançada no ID 560598882, destes autos, em 21/05/2026. Após a celebração da audiência, o feito foi distribuído para o fluxo desta unidade, sem outras movimentações e/ou requerimentos pendentes de deliberação. Ademais, verifica-se a existência de Inquérito Policial correlato, autuado sob o nº 8102115- 37.2026.8.05.0001, distribuído em 26/05/2026, no qual fora determinada a abertura de vistas dos autos ao Ministério Público, para ciência e manifestação.” Em consulta ao PJE 1º grau, verifica-se que fora oferecida a exordial acusatória em 10/06/2026, imputando a conduta do art. 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal.

V-
Inicialmente, a alegativa de excesso de prazo para a realização da audiência de custódia não merece ser acolhida, pois embora o referido ato tenha sido efetivado dois dias após a prisão em flagrante não deve ser reconhecida nulidade,
consoante entendimento da Jurisprudência Pátria, sobretudo quando observadas as garantias processuais e constitucionais, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo ao paciente.

VI- No que tange à arguição de ocorrência de cerceamento de defesa diante da impossibilidade de acesso aos autos de origem resta superada uma vez que fora retirado o sigilo na origem.

VII-
No que concerne ao pleito de declaração de nulidade em todos os atos ocorridos desde o procedimento inquisitivo, aduzindo serem oriundos de coação em sede policial, este não merece ser conhecido, porquanto a análise demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório incompatível com a via estreita do

writ.
Ademais, cabe registrar que tal alegação não foi apresentada nem relatada durante a audiência de custódia, ocasião em que foi oportunizado ao paciente manifestar-se perante a autoridade judicial acerca das circunstâncias da prisão e de eventual ocorrência de violência, abuso ou constrangimento por parte dos agentes responsáveis pela abordagem.

VIII- Quanto à alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merece acolhimento.
In casu
,
verifica-se que o Magistrado
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal em desfavor do paciente, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.

IX- Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

X-Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade, não merece acolhimento. Cumpre destacar que o paciente foi preso preventivamente em 19/05/2026 e a prisão preventiva decretada em sede de audiência de custódia em 21/05/2026. Assim, não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como já declinado alhures.

XI- Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, indicando que o paciente é cardiopata, não merece ser conhecida, pois da forma que a impetração foi instruída não é possível verificar se o Juízo de origem apreciou a matéria, de forma que o exame do pedido por esta Corte, ao menos neste momento, configuraria verdadeira supressão de instância.

X
II- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XIII- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8037019-78.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Marcos de Almeida Silva Neto (OAB/BA 37970), como paciente, Joadson de Souza Pinto, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.